Tribunal: STF
Processo: HC 89520
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, EM FAVOR DO PACIENTE, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS – RECONHECIMENTO DA INCOMPLETUDE DO JULGAMENTO EMANADO DAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA, QUE DEIXOU DE EXAMINAR FUNDAMENTO RELEVANTE DEDUZIDO NA IMPETRAÇÃO - DETERMINAÇÃO PARA QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGUE, COMO ENTENDER DE DIREITO, O FUNDAMENTO POR ELE NÃO EXAMINADO – PEDIDO DEFERIDO.